Tribunal: TJSP
Processo: 1038433-68.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA SCR. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos pedidos de exclusão da inscrição da autora no Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central (SCR) e danos morais. Insurgência da autora, alegando que: (a) foi realizado acordo para renegociação da dívida, tendo adimplido todo o débito; (b) não houve notificação

Ementa:
APELAÇÃO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA SCR. IMPROCEDÊNCIA.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos pedidos de exclusão da inscrição da autora no Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central (SCR) e danos morais. Insurgência da autora, alegando que: (a) foi realizado acordo para renegociação da dívida, tendo adimplido todo o débito; (b) não houve notificação prévia; (c) a anotação ou a manutenção da operação de crédito na coluna "em prejuízo" equivale a cadastro de inadimplentes e gera danos morais in re ipsa, especialmente em razão da inexistência de pendências financeiras.
2. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO SCR. Mantida. Relatórios e documentos apresentados em defesa que são aptos a demonstrar a existência da relação jurídica com base na qual houve a inscrição no sistema SCR. Impugnação apresentada pela autora que se revela genérica, sem negar a contratação e o inadimplemento.
3. REJEIÇÃO DOS DANOS MORAIS. Mantida. Ausência de notificação prévia que, por si, não basta para materializar os danos morais, em razão da natureza não restritiva do sistema SCR, cumulada com a ausência de demonstração de dano efetivo. Precedentes.
4. RECURSO DESPROVIDO.